Tribunal: TJSP
Processo: 1007219-91.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Incidência de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso. Aplicação da Súmula 54, do STJ. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.